Tribunal: TJMT
Processo: 1019016-37.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019016-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA DA INFORMATICA , SEGURANÇA E TELECOMUNICACOES EIRELI-EPP E OUTROS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEFER HOLDING E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.927.272/0001-95 (AGRAVADO), CASA DA INFORMATICA , SEGURANÇA E TELECOMUNICACOES EIRELI-EPP (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI GIACOMINI - CPF: 005.810.401-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALESSANDRO FERREIRA - CPF: 731.559.181-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO – INCIDÊNCIA DE ICMS IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2°, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

2. A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia e sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação.

3. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1027019-52.2023.8.11.0041 impetrado por
ALEFER HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, deferiu a liminar para determinar às autoridades Impetradas que se abstenham de cobrar e exigir o pagamento do ICMS em razão da arrematação dos veículos usados para possibilitar que o impetrante realize a imediata transferência de propriedade e licenciamento dos veículos (descritos no pedido A.2), inclusive com a emissão da NFA sem tais exigências, até ulterior decisão de mérito.

A parte agravante sustenta que não há possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Alega que os veículos arrematados em leilão estão sujeitos à tributação pelo ICMS, pois “
o art. 4º, §1º, inciso III, e art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96, elencam a situação em exame (aquisição de mercadoria/bens apreendidos em licitação) como hipótese de incidência do ICMS, ainda que para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 180632693).

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno (Id. 182691162).

Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento. (Id. 183374672).

No Id. 191284677, foi determinado pelo relator o encaminhamento dos autos para parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 192972654).

Ato seguinte, o relator concedeu a reabertura do prazo para apresentação de resposta ao recurso de agravo interno (Id. 197777652).

Contrarrazões ao agravo interno, requerendo a manutenção da decisão monocrática (Id. 203981699).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado De Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1027019-52.2023.8.11.0041 impetrado por
Alefer Holding e Participações Ltda.
, deferiu a liminar para determinar às autoridades Impetradas que se abstenham de cobrar e exigir o pagamento do ICMS em razão da arrematação dos veículos usado para possibilitar que o Impetrante realize a imediata transferência de propriedade e licenciamento dos veículos (descritos no pedido A.2), inclusive com a emissão da NFA sem tais exigências, até ulterior decisão de mérito.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Denota-se dos autos que a parte agravada Alefer Holding e Participações Ltda. impetrou o mandado de segurança no juízo de origem contra ato tido como ilegal praticado pelo Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, ante a cobrança de ICMS do veículo adquirido via leilão judicial realizado pela Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá (MT), tendo arrematado 6 (seis) veículos.

De início, imperioso registrar o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), encontra respaldo no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal,
i
n verbis
:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
”

Por sua vez, o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.212, de 20 de março de 2014, fixa a hipótese de incidência do ICMS e fato gerador em casos de arrematação de bens em leilões. Veja-se:

“
Art. 2
o
- O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incide sobre: (cf. caput do art. 2º da Lei nº 7.098/98)

I – operações relativas à circulação de mercadorias, [...];

[...]

§ 6
o
-A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou prestação que o constitua.

[...]

Art. 3
o
- Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (cf. caput do art. 3º da Lei nº 7.098/98)

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

Art. 4
o
-Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

I –
considera-se saída do estabelecimento
:

a) [...];

b) do importador,
do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo Poder Público, neste Estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que
a
tiver importado, arrematado ou adquirido
, observado o disposto no § 1º deste artigo;

[...]

§ 1
o
-
Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo, não se considera diverso outro estabelecimento de que seja titular
o importador,
o arrematante ou o adquirente, desde que situado neste Estado
”

[sem destaque no original].

À vista disto, tem-se que o princípio da não cumulatividade impede que a tributação de operações sucessivas com a incidência repetida do mesmo tributo gere enriquecimento ilícito da administração pública.

Com efeito, o fato gerador do ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, o que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, não verificado neste momento, de modo que não cabe ao Fisco condicionar a expedição do documento do veículo ao recolhimento do imposto.

Nesse sentido, há entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o tema:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO PROVIMENTO.

1. Por autoridade coatora, a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 6°, §3°, considera tanto aquela que tenha praticado o ato impugnado, quanto a que emane a ordem para a sua prática. Logo, o Diretor de arrecadação da agência fazendária de Cuiabá - SEFAZ/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, embora não seja o responsável direto pela cobrança discutida, possui competência para rever o ato.

2. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2°, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

3. A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação.

4. Recurso não provido.
” (TJMT, N.U 1002977-36.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

A partir dessas premissas, não verificada a presença dos requisitos legais para o provimento do recurso, deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024